Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não encontra amparo na prova dos autos o pleito recursal no sentido de obter a pronúncia do recorrente, já que a dinâmica dos fatos evidenciou a ausência do animus necandi na conduta do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.